Tribunal: TJMT
Processo: 0002987-05.2019.8.11.0020
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002987-05.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), TONY PORFIRIO - CPF: 079.517.011-49 (APELANTE), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), ABRAHAO MARQUES DAMACENO - CPF: 014.551.781-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TONY PORFIRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3o DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA COESOS E HARMÔNICOS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 140,
CAPUT
DO CP – IMPOSSIBILIDADE –
ANIMUS INJURIANDI
MEDIANTE EMPREGO DE EXPRESSÃO DISCRIMINATÓRIA EVIDENCIADO – PLEITO DE CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE INJÚRIA INICIADA PELO APELANTE – PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO NÃO PROVIDO –
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Incorre nas penas da conduta descrita como injúria racial, aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, profere palavras ou gestos insultando-a com elementos referentes à cor ou à sua raça.

Não há como prosperar a tese de absolvição do crime de injúria racial sustentando a ausência de lesividade da conduta, nos termos do art. 386, III do CPP, estando evidenciado o
animus injuriandi
mediante o emprego de expressão discriminatória presente na conduta do apelante, tampouco cabe a sua desclassificação para a conduta disposta no art. 140,
caput
do CP.

Demonstrado que foi o apelante quem iniciou as ofensas contra a vítima, tendo agido primeiro, não cabe a aplicação da benesse do perdão judicial previsto no art. 140, § 1o, I do CP, eis que apenas cabível quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria.

A exequibilidade ou não do pagamento das custas e despesas processuais é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002987-05.2019.8.11.0020

APELANTE: TONY PORFIRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Alta Araguaia/MT, que nos autos n. 0002987-05.2019.8.11.0020, julgou procedente a inicial acusatória e condenou Tony Porfírio à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto e o pagamento de 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no art. 140, § 3o do Código Penal (injúria racial).

Substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito a ser definida pelo juízo da execução penal, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais (id. 92246497 – pág. 108).

Nas razões do recurso, a defesa sustenta em sede preliminar a atipicidade da conduta, ao argumento de que
“(...) o delito a que, aleatoriamente, foi condenado pela sentença, carece concreção penal, visto que a conduta supostamente atribuída ao apelante – dando-se, aqui, crédito indevido ao órgão acusador – nenhum risco acarretou a incolumidade pública, logo, deve ser considerada como plenamente inócua (...)”
(id. 92246497 – pág. 128).

Requer o deferimento da gratuidade de justiça, bem como o perdão judicial, com a não aplicação da pena, considerando que a discussão e as injúrias foram proferidas por ambas as partes, nos termos do disposto no art. 140, § 1o. I do CP.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime, com a aplicação da pena prevista em sua forma simples.

Nas contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo improvimento do apelo defensivo, mantendo-se a condenação nos termos da sentença (id.92246497 – pág. 142).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença hostilizada (id. 93151963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TONY PORFIRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pela defesa de Tony Porfírio contra sentença que o condenou
à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto e o pagamento de 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no art. 140, § 3o do Código Penal (injúria racial).

A exordial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“(...) No dia 06 de junho de 2019, por volta das 14h00min, na Avenida Carlos Hugueney, nesta cidade, o denunciado injuriou Abrahão Marques Damaceno, ofendendo-lhe a dignidade mediante a utilização de elementos referentes a cor da pele.

Conforme foi apurado, no dia dos fatos, a vítima exercia labor em via pública, próximo ao estabelecimento comercial do denunciado.

Na ocasião, por motivos de somenos importância, o denunciado passou a ofender a dignidade de Abrahão, proferindo os seguintes dizeres: “seu preto fedido”. Ato contínuo, a vítima registrou o competente boletim de ocorrência.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia TONY PORFÍRIO como incursa no art. 140, §3o, do Código Penal, (...)”
(sic do id. 92246497 – pág. 2).

A denúncia foi recebida em 05/11/2019 (id. 92246497 – pág. 39).

Devidamente citado, o apelante apresentou resposta à acusação em 10/02/2020, assistido pela Defensoria Pública (id. 92246497 – pág. 56).

A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 31/03/2021 por meio de vídeo conferência, com a oitiva da vítima Abrahão Marques Damasceno, das testemunhas Gean Rodrigues Borges e Vanessa Aparecida Correa da Silva, bem como interrogatório do apelante Tony Porfírio (id. 92246497 – pág. 80).

Em memoriais finais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia e consequente condenação de Tony Porfírio como incurso nas penas do crime previsto no art. 140, § 3o, do Código Penal (id. 92246497 – pág. 94).

Por sua vez, o apelante Tony Porfírio apresentou alegações finais por memoriais assistido por advogado constituído, sustentando a absolvição pela manifesta inocência do apelante, havendo reciprocidade entre as condutas, conforme o art. 140, II, § 1o do CP. Alegou inexistirem provas da conduta delitiva, nos termos do art. 386, II, V e VII do CPP, pleiteou ainda, pelo princípio da eventualidade, a desclassificação da conduta para a prática de injúria simples, ou subsidiariamente, que a pena seja fixada no mínimo legal (id. 92246497 – pág. 104).

Na sentença, em 26 de abril de 2021, a juíza de direito, Dra. Marina Carlos França, consignou que:

“(...) Não obstante a tese de absolvição pleiteada pela defesa de afastamento da pena pela reciprocidade entre as condutas (art. 140, inciso II do §1o do CP), não vislumbro que houve uma injúria rebatida com outra injúria.

Diante das provas constantes nos autos, aferidas nas fases policial e judicial, é patente que, houve uma discussão em virtude da limpeza da calçada em que a vítima estava trabalhando com demais colegas de profissão, sendo interrompidos de maneira arrogante pelo denunciado, o qual ofendeu a dignidade da vítima mediante a utilização de elementos referentes à cor da pele, consistente em dizer: “preto fedido”

(...)

Acerca da suposta ausência de dolo elencada pela defesa, em sede de memoriais, verifico consoantes as declarações do próprio acusado, que, malgrado indique que apenas foi discutir com a vítima porque não queria que limpasse a calçada, não há dúvidas de que possuía a intenção de ofender a vítima, proferindo xingamentos a vítima em razão da sua cor, menosprezando-a na presença de outras pessoas, quando este exercia sua função de gari.

Ademais, o animus injuriandi é demonstrado pelo depoimento da vítima e da testemunha que foram seguros e não se alteraram da fase inquisitorial até a fase judicial que afirmaram que o denunciado chamou a vítima “preto fedido”.

Inviável a desclassificação do crime para injúria simples visto que a conduta narrada se amolda perfeitamente e corretamente ao modelo de fato contido na norma penal incriminadora.

Portanto, a conduta do denunciado é típica e se amolda perfeitamente ao tipo penal do delito capitulado no artigo 140, § 3o do Código Penal. Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável, o fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe
.
(...)”
(id. 92246497 – pág. 106).

Pois bem, incorre nas penas da conduta descrita como injúria racial, aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, profere palavras ou gestos insultando-a com elementos referentes à cor ou à sua raça.

O delito de injúria é classificado como de natureza formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do insulto à sua honra subjetiva.

Com efeito, para a caracterização da conduta tipificada no art, 140, § 3o do CP (injúria racial) é necessário o dolo específico como elemento subjetivo do crime, ou seja, a intenção de discriminar o ofendido em razão de sua cor, raça, etnia ou origem.

No caso em apreço, verifica-se que a materialidade delitiva, bem como a autoria restaram consubstanciadas por meio do Boletim de ocorrência n. 2019.173672 (id.92246497 – pág. 7), Termo de representação criminal (id. 92246497 – pág. 133), Termo de declaração vítima Abrahão Marques Damasceno (id. 92246497 – pág. 10), Termo de declaração n. 1130/2019, testemunha Gean Rodrigues Borges (id. 92246497 – pág. 15), bem como pelos depoimentos prestados em sede judicial.

Embora o apelante negue a prática delitiva, a análise do caderno processual evidencia o dolo do apelante em injuriar o ofendido, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, ao proclamar palavras ofensivas referentes à cor de sua pele.

O depoimento do ofendido tanto em sede inquisitorial, quanto judicial é coeso, sendo corroborado pelo depoimento da testemunha Gean Rodrigues Borges que estava presente no momento do ocorrido.

Em juízo, o ofendido Abrahão Marques Damasceno narrou que:

“(...) estava trabalhando como gari, tendo o denunciado, bravo, saído de seu estabelecimento, falando que não era para mexer na calçada dele, pois ia quebrar a calçada. Informou que era necessário a limpeza do meio fio porque ia ser pintado, então continuou limpando, e o denunciado proferiu xingamentos como “seu preto fedido”, que todos que estavam trabalhando como ele no local foram testemunhas da ofensa. Ressaltou que se sentiu ofendido, humilhado na sua dignidade, desrespeitado porque estava trabalhando (...)”
(Depoimento judicial da vítima Abrahão Marques Damasceno - Relatório de mídia audiovisual id. 92246499 e id. 92247950).

Por sua vez, a testemunha Gean Rodrigues Borges descreveu que:

“(...) presenciou o fato, que estava cumprindo ordem do encarregado de realizar a limpeza no local, e que o denunciado não quis que limpassem a calçada dele, então a vítima e o denunciado começaram a discutir, sendo que o denunciado xingou a vítima de “preto fedido”. Ressaltou que o denunciado veio com ignorância ao pedir para pararem a limpeza, e por fim chamou a vítima de “preto fedido” e “macaco”, afirmou que a vítima ficou muito ofendida, e que o denunciado ofendeu a vítima, que havia uma equipe de nove pessoas, que todos pararam de limpar e a vítima foi explicar que estavam cumprindo ordens (...)”
(Depoimento judicial da testemunha Gean Vanessa - Relatório de mídia audiovisual id. 92247952).

Deste modo, não há como prosperar a tese de absolvição do crime de injúria racial sustentando a ausência de lesividade da conduta, nos termos do art. 386, III do CPP, estando evidenciado o
animus injuriandi
mediante o emprego de expressão discriminatória presente na conduta do apelante, tampouco cabe a sua desclassificação para a conduta disposta no art. 140,
caput
do CP.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRAS DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE – ARTIGO 65, I, CP – PREJUDICADO – SUSPENSÃO DA PENA – INVIÁVEL. O crime de injúria racial é fato social complexo, pois demanda pesquisa de palavras, gestos, intensões, honra subjetiva da vítima e repercussão eventual no meio em que ocorre – A palavra da vítima, corroborada pela prova testemunhal, é suficiente para comprovar o crime de injúria racial, devendo ser mantida a condenação da acusada. (TJ-MG – APR: 10382170120929001 Lavras, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2021).”

Quanto ao pleito de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Além disso, inexiste previsão legal que autorize a isenção das custas processuais, porquanto o que assegurava a Lei no 1.060/50 em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário.

Desse modo, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de isenção, pois o assunto haverá de merecer análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Pode derradeiro, a defesa postula a concessão do perdão judicial, sustentando que as injúrias foram proferidas em meio a uma discussão.

No caso em tela, restou evidenciado que foi o apelante quem iniciou as ofensas contra a vítima, tendo agido primeiro, e conforme registrado pela magistrada
a quo
não houve injúria rebatida com outra injúria, portanto não cabe ao apelante ser beneficiado com o perdão judicial previsto no art. 140, § 1o, I do CP, eis que apenas cabível quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria.

Não configurada a hipótese prevista no dispositivo legal para a aplicação da benesse do perdão judicial, inaplicável ao caso em questão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo e mantenho a condenação de Tony Porfírio à pena de
01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto e o pagamento de 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no art. 140, § 3o do Código Penal (injúria racial). Substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito a ser definida pelo juízo da execução penal, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021